Tribunal: TJSP
Processo: 1044001-30.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Popular – Concurso Público – Pretensão à anulação da etapa dissertativa ou de todo o VIII do Concurso de Ingresso à Carreira da Defensoria Pública do Estado de São Paulo – Vazamento do conteúdo da terceira prova dissertativa – Falha pontual – Efetividade e adequação das providências tomadas pela organização, sanando-se a falha e preservando a legalidade e validade do concurso

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Popular – Concurso Público – Pretensão à anulação da etapa dissertativa ou de todo o VIII do Concurso de Ingresso à Carreira da Defensoria Pública do Estado de São Paulo – Vazamento do conteúdo da terceira prova dissertativa – Falha pontual – Efetividade e adequação das providências tomadas pela organização, sanando-se a falha e preservando a legalidade e validade do concurso – Lisura do certame não comprometida – Não demonstrada, ademais, a ocorrência de ato ilegal lesivo ao patrimônio público ou à moralidade administrativa na conduta da organização – Sentença mantida – Recurso desprovido.